Tribunal: STF
Processo: HC 225303
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 779.132/BA.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem deferiu, em 23/08/2022, solicitação de medidas protetivas de urgência em favor de Simone dos Santos Bahia, ex-companheira do paciente, proibindo-o, dentre outras coisas, de se aproximar e manter contato, por qualquer meio, com a vítima e familiares. A seguir, indeferiu pedido formulado pela defesa do paciente visando fosse determinado à vitima a juntada das mídias originais referentes às imagens que embasaram a providência.



    3. No Tribunal de Justiça, foi formalizado habeas corpus, tendo a ordem sido denegada, ao que se seguiu a impetração do STJ. Diz violados o contraditório e a ampla defesa.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a necessidade de averiguar a veracidade e a contemporaneidade de imagens que embasaram a imposição das medidas protetivas, afirmando indispensável para tanto a determinação de juntada das mídias originais. Diz violados o contraditória e a ampla defesa.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja determinada a juntadas das mídias originais referentes às imagens que lastrearam as medidas protetivas.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao indeferir pedido da defesa, assentou:



    “Considerando que as medidas protetivas têm cognição sumária, e que as fotos colacionadas pela vítima são meramente ilustrativas, entendo que a providência requerida pelo acusado é dispensável para o exercício do seu direito de defesa, que deverá ser efetivamente realizado em eventual futura ação penal. “ (e-doc. 2, p. 80; grifos nossos).



    9. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, que assentou:



    “Assim, da leitura da exordial, depreende-se que, em verdade, pretende o impetrante aferir a idoneidade das imagens colacionadas ao processo de origem. No entanto, tal providência não se revela imprescindível em sede de procedimento no qual se postula, apenas, a imposição de medidas protetivas de urgência, dada a sua própria natureza cautelar. 



    Em consulta à Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, verifica-se que o art. 11 dispõe que os documentos digitalizados e juntados aos autos por, entre outros, advogados privados, têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização, devendo eventual insurgência ser processada mediante arguição de falsidade.



(...)



    Desse modo, considerando que – a teor da Lei n.º 11.419/2006 – os documentos juntados aos processos eletrônicos têm a mesma força probante dos originais e que eventual contestação da autenticidade deve ser feita por meio de arguição de falsidade, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o pleito para juntada, pela autora, das mídias originais das fotografias.



     Finalmente, cumpre lembrar que, no âmbito do processo penal, o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado de diligência requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada a sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia. 



    Entretanto, no caso concreto, não se trata de processo penal, inexistindo notícia acerca da existência de ação penal em curso. Cuida-se apenas de procedimento no qual foi postulada a imposição de medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual não há que se falar em produção probatória, tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (e-doc. 2, p. 27-28; grifos nossos)



    10. Por sua vez, o STJ, na mesma linha, salientou:



    “Não se nega o direito de produção de provas, mas também é certo que é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.



    Conforme bem salientado pelo Tribunal de Justiça, na hipótese, o deferimento das medidas protetivas de urgência está baseado nos relatos prestados pela vítima, não havendo razão para a controvérsia relacionada às fotografias juntadas pela ofendida, que poderão ser alvo de discussão em eventual ação penal, ainda inexistente. 



    Tratando-se, assim, de célere procedimento de imposição de medidas protetivas de urgência, necessárias diante do risco concreto à integridade física da vítima, não há espaço para entraves de produção probatória, em especial pelo alto valor concedido à palavra da ofendida em cognição sumária. “ (e-doc. 3, p. 5-6; grifos nossos).



    11. Pelo que se depreende dos autos, o impetrante, ao refutar a idoneidade de um dos elementos (imagens de suposta lesão sofrida pela vítima) que respaldaram a imposição de medida protetivas, busca, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, pois ainda não inciada, ao tempo do requerimento dirigido ao Juízo de origem, a fase processual. 



    12. É compreensível a inquietude da defesa, no entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    13. De outro lado, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes, seja para assentar a inexistência das agressões, seja para avaliar o mérito alusivo à imprescindibilidade da produção da prova, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    14. Com efeito, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). Nessa linha, consigno ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.191-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator